Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-87.2014.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ALDECIR PEREIRA DE SOUZA

Número do Protocolo: 73331/2018
Data de Julgamento: 05-02-2020

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA [ART.306 DA LEI 9.503/97] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – NEGATIVA DE AUTORIA – AGENTE QUE NÃO SURPREENDIDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – FRAGILIDADE DAS PROVAS JUDICIALIZADAS ACERCA DA CONDUTA – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe”.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ALDECIR PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal no. 875-87.2014.811.0004 – (Cód. 178860), julgou improcedente a denúncia e absolveu ALDECIR PAREIRA DE SOUSA, pela prática do delito descrito no art. 306, da Lei no. 9.503/97, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. (Sentença – fls.123v/124v).

Narra a denúncia em síntese: “que no dia 20 de outubro de 2013, pela manhã, o denunciado conduziu veículo automotor modelo Gol, da marca Volkswagen, placa NGM-3087, no Bairro Anchieta, nesta urbe, com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool”.

A denúncia foi recebida (fl.57).

Inconformado, o Órgão Ministerial requer a reforma da sentença com a condenação do apelado por entender existentes a prova da materialidade e autoria contidas nos autos, sustentando que o apelado praticou o crime narrado na inicial acusatória. (fls.128/131)

Em contrarrazões, pugna a defesa pelo não provimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. (fls. 156/163).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART.306 DA LEI No.9.503/97) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSENCIA DE PROVA INCONTESTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – “(...) Não havendo nos autos provas que demonstrem, indene a dúvidas, a prática do crime pelo agente, imperiosa a sua absolvição”. (TJMT – Ap 26739/2018 – Rel.: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – J.: 20/03/2019 – SENTENÇA ESCORREITA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

A douta Revisão.

PARECER (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO – PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Requer o Parquet pela reforma da r. sentença sob a tese de que existem provas suficientes a corroborar a condenação do agente.

Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a sentença que absolveu o apelado nos seguintes termos: (fls.123/124v.)

“SENTENÇA
Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público em desfavor de ALDECIR PEREIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 306 da Lei no 9.503/97.
Narra a exordial acusatória que no dia 20 de outubro de 2013, pela manhã, o denunciado conduziu veículo automotor modelo Gol, da marca Volkswagen, placa NGM-3087, no Bairro Anchieta, nesta urbe, com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool.
A denúncia foi recebida às fls. 57.
O réu, citado, apresentou resposta à acusação acostada às fls. 62.
Em instrução, colheram-se os depoimentos testemunhais de Luiz Fernandes Pimentel, Maik dos Santos Lima e Rita de Cássia Gome de Souza, bem como o interrogatório do réu.
Finda a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia, de forma a condenar o réu como incurso nas penas do artigo 306 da Lei no 9.503/97 (fls. 116/119).
Por sua vez, em memoriais, a defesa pugnou pela improcedência da denúncia para absolver o réu do crime ora imputado, por insuficiência probatória capaz de sustentar a condenação. (fls. 121/122).
É o breve relatório.
Ao analisar o conjunto probatório que traz os autos, verifica-se a insuficiência probatória capaz de sustentar a condenação do denunciado, ALDECIR PEREIRA DE SOUSA, pela prática da conduta típica descrita no artigo 306 da Lei no 9.503/97, ora imputada.
O policial militar, Luiz Fernandes Pimentel, ao ser ouvido em juízo, relatou que encontrou o réu em um bar e o veículo estacionado. Informou que há testemunhas presenciais, porém não sabe informar. Relatou que o réu possuía sinais de embriaguez. Não se recorda se o réu lhe confessou o delito. Relatou, ainda, que o réu informou que Maik conduzia o veículo. Confirmou não ter presenciado o acusado dirigir o veículo. Soube que o acusado havia ameaçado Rita, sua ex-esposa.
A testemunha Maik dos Santos Lima, inquirido judicialmente, afirmou que estava com o réu e que conduziu o veículo. Relatou que se encontrava na residência do réu, o qual estava ingerindo bebida alcoólica e, em seguida, foram para a sua casa e, ao amanhecer, foram para uma chácara, sendo que, aproximadamente 12h, dirigiram-se ao bar, onde deixou o réu, e foi para a residência de sua avó. Afirmou que chegou ao bar conduzindo o veículo, porém não permaneceu no bar, pois teve de ir à residência de sua avó. Quando voltou ao bar, já não encontrou o réu, pois este já teria sido conduzido pela Polícia. Informou que Rita e o acusado brigavam a ponto de ela querer o prejudicar. Afirmou que Rita fez denunciação caluniosa.
Rita de Cássia Gomes de Souza, ex-esposa do acusado, relatou que se dirigiu a chácara, cujo réu se encontrava ingerindo bebida alcoólica e que presenciou o réu ir ao bar conduzindo o veículo. Em resposta à defesa, afirmou que chegou a via de fato com o réu na chácara e, logo em seguida, dirigiu-se à Delegacia. Relatou que perseguiu o acusado com a Polícia e que este estacionou no bar e ela, juntamente com Polícia, estacionou logo atrás. Ao pontuar suas contradições, relatou que ao chegar à respectiva chácara, foi agredida pelo acusado, aguardou o réu sair daquele local e então, foi à Delegacia. Em seguida, encontrou o réu no bar.
Interrogado, o réu Aldecir Pereira de Sousa relatou que estava em casa e foi com Maik para a chácara de sua tia. Chegando ao local, passou a ingerir bebida alcoólica, sendo que Rita chegou, começou a lhe agredir e logo saiu. Passado algum tempo, foi juntamente com Maik ao bar no bairro Anchieta, sendo que Maik conduzia o veículo. Ao chegar ao bar, Maik foi à residência de sua avó e, após, a Polícia chegou. Relatou que Rita o denunciou, uma vez que ela não gostava que este fosse à chácara da tia. Disse que se encontrou com Maik na casa de sua mãe. Relatou que saindo de sua casa, dirigiram-se à casa de Maik e, após, foram à chácara. Afirmou que Maik foi à casa de sua avó e quando voltou não o encontrou no bar. Afirmou que demorou em torno de meia hora para a Polícia chegar ao bar.
Ante o conjunto probatório produzido em juízo, verifica-se que o interrogatório de Aldecir Pereira de Sousa se encontra em consonância com os depoimentos testemunhais de Maik dos Santos Lima e do policial militar, Luiz Fernandes Pimentel.
Tais depoimentos não confirmam o fato de ter o réu conduzido o veículo em via pública até o local em que fora encontrado pela Polícia Militar, colocando, assim, este juízo em dúvida.
Fato é que o réu fora encontrado pela Polícia Militar com o veículo já estacionado, não havendo nos autos qualquer testemunha presencial capaz de afirmar a conduta típica do acusado.
No que tange ao depoimento de Rita de Cássia Gomes de Souza, extrai-se contradições e não se corrobora com os demais depoimentos.
A primeira contradição está quando afirma que perseguiu o réu, juntamente com a Polícia, em via pública até o respectivo bar, sendo que no depoimento do policial militar, este afirma já ter encontrado o réu no local com o veículo estacionado e que não o presenciou conduzindo o veículo.
De igual modo, em suas palavras, a testemunha Rita de Cássia Gomes de Souza afirma ter se dirigido à Delegacia logo após ter discutido com o réu, sendo que, no mesmo momento, afirma ter presenciado o réu sair da chácara e se deslocar ao bar.
Diante disso, a conduta típica de Aldecir Pereria de Sousa não restou devidamente comprovada, sendo a absolvição, portanto, medida que se impõe, pelo benefício in dubio pro reo.
Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público para ABSOLVER o réu ALDECIR PEREIRA DE SOUSA, pela prática do delito descrito no artigo 306 da Lei no 9.503/97, aos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal”. (Sic.)

Conforme sabido, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, de forma que se perfaz pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, não sendo necessária a demonstração concreta de risco ao bem juridicamente protegido em lei, in verbis:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

À luz do noticiado, a materialidade ressoa do Boletim de Ocorrência de fls.23 e do Termo de Constatação de Embriaguez. Contudo, as provas testemunhais reverberam a ausência de autoria delitiva. Vejamos:

O Policial Militar que conduziu a ocorrência, LUIZ FERNANDES PIMENTEL ao ser inquirido em juízo afirmou que “encontrou o réu em um bar e o veículo estacionado. Informou que há testemunhas presenciais, porém não sabe informar. Relatou que o réu possuía sinais de embriaguez. Não se recorda se o réu lhe confessou o delito. Relatou, ainda, que o réu informou que Maik conduzia o veículo. Confirmou não ter presenciado o acusado dirigir o veículo.” (Sic.)

Por conseguinte, em juízo, a testemunha MAIK DOS SANTOS LIMA afirmou, em síntese, que estava com o apelado e que conduziu o veículo na ocasião da apreensão”.(Sic.)

O apelado ALDECIR PEREIRA DE SOUSA quando interrogado em juízo, relatou que: “estava em casa e foi com Maik para a chácara de sua tia. Chegando ao local, passou a ingerir bebida alcoólica, sendo que Rita chegou, começou a lhe agredir e logo saiu. Passado algum tempo, foi juntamente com Maik ao bar no bairro Anchieta, sendo que Maik conduzia o veículo”. (Sic.)

Em contraponto ao cotejo harmônico dos depoimentos acima apresentados, tem-se a declaração prestada por RITA DE CÁSSIA GOMES DE SOUZA, ex-esposa do acusado, relatando que: “se dirigiu a chácara, cujo réu se encontrava ingerindo bebida alcoólica e que presenciou o réu ir ao bar conduzindo o veículo”. Ao pontuar suas contradições, informou que: “ao chegar à respectiva chácara, foi agredida pelo acusado, aguardou o réu sair daquele local e então, foi à Delegacia”.

Entrementes, constato que a declaração da ex-esposa do apelado quanto a autoria do delito previsto no art.306 da lei 9.503/97 resta isolada nos autos; ademais, ao que se evidencia, tal declaração fora motivada por anterior animosidade entre ambos [ex-cônjuges], de modo que, em detida análise dos autos o referido depoimento não tem o condão de modificar a sentença absolutória, porque, em detida análise, ressoa ausente o liame subjetivo apto a autoria delitiva no presente caso.

Vale dizer: se “O Ministério Público não logrou comprovar que o recorrido estava dirigindo embriagado [...], ou seja, inexiste prova da autoria delitiva, que se demonstra pela comprovação inequívoca de que o acusado conduzia veículo automotor, em via pública, com concentração de álcool no organismo, acima do permitido por Lei” [Ap. 74646/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016].

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. POSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA E MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. RECURSO IMPROVIDO. Em que pese a reconhecida materialidade dos delitos, a autoria não restou demonstrada, assim como o fato da ré estar, efetivamente, na condução de veículo automotor. Na ausência de provas cabais e suficientes para justificar a condenação, a tese da negativa de autoria deve ser reconhecida, a despeito de indícios indicarem o contrário. O conjunto probatório se mostra frágil e sem qualquer consistência, assim como a insuficiência de provas leva a conclusão de que a absolvição se mostra adequada e necessária, devendo-se reconhecer e aplicar o princípio do in dubio pro reo. O prequestionamento não obriga o magistrado a abordar artigo por artigo de Lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide, o que, de fato, foi feito. Com o parecer, recurso improvido”. (TJMS; ACr 0008733-49.2017.8.12.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 31/07/2018; Pág. 76) (negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL EMBRIAGUEZ AO VOLANTE ABSOLVIÇÃO INSURGÊNCIA MINISTERIAL PRETENDIDA CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE FRAGILIDADE PROBATÓRIA ART. 155 DO CPP IN DUBIO PRO REO RECURSO IMROVIDO. Se as provas produzidas são demasiadamente frágeis para comprovar a ocorrência da suposta prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, narrado na inicial, prestigiando o princípio do in dubio pro reo, a absolvição deve ser mantida”. (TJMS; ACr 0001277-06.2013.8.12.0028; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 10/01/2020; Pág. 94)

Aplicáveis ainda, os julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESGINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA DEMONSTRANDO QUE O AGENTE CONDUZIA O VEÍCULO NO MOMENTO DA ABORDAGEM, SOB A INFLUÊNCIA DE ALCOOL - DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO DESPROVIDO. A falta de certeza de que, no momento da abordagem, o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, inviabiliza a condenação.” (TJMT, Ap no 10277/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.4.2018)

A toda a evidência, analisando com acuidade o conjunto fático-probatório recolhido ao longo da instrução processual, não se extraem dos autos provas bastantes para condenação, razão pela qual a absolvição é, de fato, medida de rigor.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a r. sentença absolutória, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1a Vogal convocada) e DES. PEDRO SAKAMOTO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR